Tribunal: TCU
Processo: 015.691/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de Francisco Rodrigues de Lima no cargo de Técnico do Seguro Social, submetido pelo Instituto Nacional do Seguro Social  INSS à apreciação desta Corte de Contas, para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se examina o ato inicial de aposentadoria de Francisco Rodrigues de Lima no cargo de Técnico do Seguro Social do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de aposentadoria de Francisco Rodrigues de Lima, não obstante constar pagamento de parcela judicial de plano econômico, uma vez que a referida verba já foi excluída dos seus proventos; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão, do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.